Tribunal: TJMT
Processo: 1016580-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016580-13.2020
EMBARGANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME
EMBARGADA: QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
Vistos.
Considerando que o § 3o do art. 55 do CPC orienta que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”, bem como que a matéria aqui tratada possui similitude com àquela já analisada nos autos do Agravo de Instrumento no 1005012-05.2017.8.11.0000, determino sejam os autos remetidos a Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS